Tribunal: STJ
Processo: 5003886-94.2016.4.04.7215
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2054050 - SC(2023/0034399-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BUETTNER
- INDUSTRIA E COMERCIO - EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: MASSA FALIDA DE BUETTNER
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
S/A
ADVOGADOS
: SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA - SC017420
ELOISA BREHMER - SC036351
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CPRB. EXCLUSÃO DO ICMS.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 1.022
SUFICIENTE. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONSENTIMENTO DO RÉU. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
. LITISPENDÊNCIA COM MANDADO DE SEGURANÇA.
SÚMULA 283/STF
IDENTIDADE DE PEDIDOS RECONHECIDA PELA ORIGEM. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem decide a matéria
art. 1.022
de forma fundamentada, ainda que contrária à tese defendida pela parte.
2. É inviável o conhecimento do recurso especial que deixa de impugnar fundamento
autônomo do acórdão recorrido, consistente na vedação legal ao aditamento da inicial
sem consentimento da parte contrária após a citação
).
(Súmula 283/STF
3. A análise da existência de litispendência, baseada na identidade de causas de pedir
e pedidos entre ações distintas, demanda incursão no acervo fático-probatório dos
autos, o que atrai o óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56529653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 14a0471b-3ac4-4448-855a-90dcd909285b

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 14a0471b-3ac4-4448-855a-90dcd909285b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2054050 - SC(2023/0034399-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BUETTNER
- INDUSTRIA E COMERCIO - EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: MASSA FALIDA DE BUETTNER
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
S/A
ADVOGADOS
: SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA - SC017420
ELOISA BREHMER - SC036351
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CPRB. EXCLUSÃO DO ICMS.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 1.022
SUFICIENTE. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONSENTIMENTO DO RÉU. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
LITISPENDÊNCIA COM MANDADO DE SEGURANÇA.
SÚMULA 283/STF.
IDENTIDADE DE PEDIDOS RECONHECIDA PELA ORIGEM. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem decide a matéria
art. 1.022
de forma fundamentada, ainda que contrária à tese defendida pela parte.
2. É inviável o conhecimento do recurso especial que deixa de impugnar fundamento
autônomo do acórdão recorrido, consistente na vedação legal ao aditamento da inicial
sem consentimento da parte contrária após a citação (
.
Súmula 283/STF)
3. A análise da existência de litispendência, baseada na identidade de causas de pedir
e pedidos entre ações distintas, demanda incursão no acervo fático-probatório dos
autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MASSA FALIDA DE BUETTNER
INDÚSTRIA E COMÉRCIO insurge-se, com base
S/A
no
do CPC, contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso
art. 1.021
Documento eletrônico VDA55698737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:30
Código de Controle do Documento: 6f6015e3-a2b6-48ea-99f0-4c2d14598de2

especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O provimento agravado
fundamentou-se na inexistência de violação ao
do CPC, bem como na
art. 1.022
incidência da
quanto à litispendência, e da
quanto à
Súmula 7/STJ
Súmula 283/STF
impossibilidade de aditamento da inicial.
Na origem, o caso versa sobre embargos à execução fiscal em que a
empresa buscava a exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) e compensações com créditos-prêmio de
IPI. O Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4) reconheceu a litispendência
entre os embargos e mandados de segurança anteriormente impetrados, além de
considerar incabível o aditamento da inicial sem o consentimento da União após a
intimação.
Nas razões deste agravo interno, a parte recorrente sustenta, em síntese:
1. Violação ao
do CPC, alegando que o acórdão regional
art. 1.022
permaneceu omisso sobre a prova da diligência para obtenção de processos
administrativos e sobre a natureza de "prova negativa" da ausência de resposta do
Fisco;
2. Inaplicabilidade da
afirmando que impugnou
Súmula 283/STF,
especificamente a impossibilidade de aditamento da inicial ao fundamentar a distinção
entre o rito comum e o rito dos embargos à execução;
3. Inaplicabilidade da
argumentando que a discussão sobre a
Súmula 7/STJ,
inexistência de tríplice identidade entre o mandado de segurança (ação declaratória) e
os embargos à execução (ação constitutiva negativa) é matéria puramente de direito.
Não houve manifestação da FAZENDA NACIONAL.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O recurso não merece prosperar.
A decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que as razões do agravo
interno não são aptas a desconstituir os fundamentos nela lançados.
Quanto à alegação de ofensa ao
do CPC, observa-se que a Corte
art. 1.022
de origem enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao
Documento eletrônico VDA55698737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:30
Código de Controle do Documento: 6f6015e3-a2b6-48ea-99f0-4c2d14598de2

deslinde da controvérsia. O fato de o Tribunal ter adotado solução contrária aos
interesses da parte, considerando que a comprovação de impedimento para obtenção
de documentos não constituía prova negativa, não configura omissão ou negativa de
prestação jurisdicional. Conforme a jurisprudência desta Corte, o magistrado não está
obrigado a rebater um a um os argumentos da parte quando já encontrou motivação
suficiente para decidir o caso.
No tocante ao aditamento da petição inicial, incide a
O
Súmula 283/STF.
Tribunal
fundamentou o indeferimento no fato de que o aditamento ocorreu após
a quo
a intimação da União, a qual manifestou dissenso expresso, violando o
II, do
art. 329,
CPC. Nas razões do recurso especial, a agravante limitou-se a defender uma
interpretação teleológica do dispositivo para garantir a ampla defesa, mas não
impugnou de forma objetiva o fundamento autônomo sobre a ausência de
consentimento da parte contrária após a citação, o que impede o conhecimento do
recurso.
Sobre o tema da litispendência, a decisão agravada aplicou corretamente
a Súmula
A Corte Regional, soberana na análise fática, concluiu que a causa de
7/STJ.
pedir e os pedidos formulados nestes embargos são idênticos aos dos Mandados de
Segurança
; e
Aferir
5012392-26.2015.4.04.7205/SC
5012407-92.2015.4.04.7205/SC.
se as demandas possuem ou não a tríplice identidade exige o revolvimento do acervo
fático-probatório e o confronto direto das peças processuais das diferentes ações,
providência vedada em recurso especial.
Isso posto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

Documento eletrônico VDA55698737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:30
Código de Controle do Documento: 6f6015e3-a2b6-48ea-99f0-4c2d14598de2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.054.050 / SC
Número Registro: 2023/0034399-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019096720164047215 50038869420164047215
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BUETTNER
- INDUSTRIA E COMERCIO - EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : MASSA FALIDA DE BUETTNER
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
S/A
ADVOGADOS
: SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA - SC017420
ELOISA BREHMER - SC036351
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BUETTNER
- INDUSTRIA E COMERCIO - EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: MASSA FALIDA DE BUETTNER
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
S/A
ADVOGADOS : SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA - SC017420
Documento eletrônico VDA56500923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:53:14
Código de Controle do Documento: a112708c-5a67-49bb-9a19-93c5fae15831

ELOISA BREHMER - SC036351
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:53:14
Código de Controle do Documento: a112708c-5a67-49bb-9a19-93c5fae15831